Tribunal: TJSP
Processo: 1058479-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS ADMINISTRATIVOS – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante de obter o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP), independentemente de o móvel estar licenciado no Município de São Paulo – possibilidade – art. 7o, parágrafo único, inciso III, da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS ADMINISTRATIVOS – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante de obter o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP), independentemente de o móvel estar licenciado no Município de São Paulo – possibilidade – art. 7o, parágrafo único, inciso III, da Resolução CMUV no 16/2017 – exigência prevista na Resolução Municipal que vai além do Poder Regulamentar conferido ao Município pela legislação federal, notadamente pela Lei Federal no 12.587/2012 – artigo 22, inciso XI, da CF/1988 que atribui à União a competência privativa para legislar acerca de trânsito e transporte – precedentes – sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é apelado JULIO CEZAR BONATTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1058479-14.2017.8.26.0053
APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO:
JULIO CEZAR BONATTI (impetrante)
INTERESSADO: SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTES
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (autoridade impetrada)
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.293
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ATOS
ADMINISTRATIVOS
TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS
Pretensão mandamental voltada ao
reconhecimento do suposto direito líquido e certo do
impetrante de obter o Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo (CSVAPP), independentemente de o móvel estar
licenciado no Município de São Paulo possibilidade art. 7o,
parágrafo único, inciso III, da Resolução CMUV no 16/2017
exigência prevista na Resolução Municipal que vai além do
Poder Regulamentar conferido ao Município pela legislação
federal, notadamente pela Lei Federal no 12.587/2012 artigo
22, inciso XI, da CF/1988 que atribui à União a competência
privativa para legislar acerca de trânsito e transporte

precedentes sentença concessiva da ordem de segurança
mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, nos autos do mandado de
segurança impetrado pelo apelado, JULIO CEZAR BONATTI,
contra ato dito coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, tendo a ordem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
3
segurança sido concedida pelo Juízo “a quo”, no sentido de
reconhecer o direito líquido e certo do impetrante a obter
o Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo
(CSVAPP), independentemente de o móvel estar licenciado no
Município de São Paulo, dada a ilegalidade da exigência
contida no art. 7o, inciso III, da Resolução CMUV no
16/2017, consoante r. sentença de e-fls. 346/347, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
349/376),
a
Municipalidade
suscitou,
preliminarmente,
a
impossibilidade de utilização do mandado de segurança como
instrumento
processual
adequado
para
impugnar
abstratamente a legalidade, ou não, de legislação no
âmbito municipal. No mérito, defendeu que “(...) [o] inciso
III do art. 7o da Resolução no 16 do Comitê Municipal de Uso
Viário ao prever a exigência de Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de São Paulo para
obtenção do Certificado de Segurança de Veículo Aplicativo visa
atender os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana e
os
interesses
constitucionalmente
protegidos
da
população
paulistana.“. Deste modo, “(...) a norma ora combatida
ponderou de modo razoável e proporcional os interesses
envolvidos visando garantir a segurança dos usuários dos
serviços, fortalecer os mecanismos de proteção ao meio ambiente,
bem como disciplinar e organizar o trânsito dos veículos que
desempenham a atividade de transporte individual de passageiros
por aplicativos, trazendo vantagens concretas para a mobilidade
e para a economia do Município de São Paulo.”. Requereu, ao
fim, o provimento do apelo para que fosse revogada a ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
4
de segurança concedida pela origem.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, em razão da isenção legal de que goza a Fazenda
Pública por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015,
desafiando contrarrazões do apelado às e-fls. 379/408.
Remessa oficial observada pelo magistrado
singular, conforme inteligência do art. 14, §1o, da Lei no
12.016/2009.
Parecer
do
ilustre
representante
do
Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no
feito, dada a disponibilidade dos interesses em litígio (e-
fls. 343/344).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge
a
Municipalidade
contra
a
r.
sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pretendida no mandamus, no sentido de reconhecer
o direito líquido e certo do impetrante a obter o
Certificado
de
Segurança
do
Veículo
de
Aplicativo
(CSVAPP), independentemente de o móvel estar licenciado no
Município de São Paulo, dada a ilegalidade da exigência
contida no art. 7o, inciso III, da Resolução CMUV no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
5
16/2017.
Contudo, pelo que se depreende dos autos, o
recurso voluntário e a remessa oficial não comportam
acolhimento.
Colhe-se dos autos que o impetrante se
qualifica
como
motorista
profissional,
parceiro
da
plataforma Uber, e, segundo alega, fez o licenciamento do
seu veículo no Município de Diadema.
Ocorre que, em razão da edição da Resolução
CMUV no 16/2017, para fins de viabilizar a prestação de
seus serviços no Município de São Paulo, este exige que o
veículo esteja licenciado em seu território, não sendo
permitida a obtenção do Certificado de Segurança do
Veículo de Aplicativo (CSVAPP) para aqueles licenciados
fora do território paulista.
Diante disso, por considerar ilegal esta
exigência imposta pela Administração Pública de São Paulo,
o interessado impetrou o presente writ (e-fls. 01/32),
objetivando a concessão da ordem de segurança: “para
determinar que (i) o Diretor do DTP, ou quem o substitua, não
utilize a exigência de licenciamento no Município de São Paulo
como óbice à concessão do CSVAPP e (ii) o Secretário Municipal
de Transportes, assim como todos os órgãos, departamentos e
agentes a elas subordinados ou conveniados, se abstenha de
apenar o Impetrante pelo simples exercício do transporte
individual privado de passageiros com veículo licenciado fora
deste Município”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Pois bem.
Desde logo, advirta-se que a pretensão dos
impetrantes, tal qual deduzida, não objetiva o questionamento abstrato quanto à validade de atos
normativos municipais, o que, de fato, representaria a
utilização
de
via
processual
inadequada,
consoante
inteligência do Enunciado no 266, da Súmula do Excelso
Pretório.
Antes, de forma preventiva, o postulante
objetiva o reconhecimento de seu suposto direito líquido e
certo a não ser autuados pela Municipalidade de São Paulo
em decorrência do exercício de atividade privada de
transporte
de
passageiros,
objeto
este
plenamente
compatível com o rito especial do mandado de segurança.
Superada, pois, a questão preliminar, passa-
se ao exame do meritum causae.
A Lei Federal no 12.587/2012, responsável
por instituir as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade
Urbana,
expressamente
previu
que
a
regulamentação e fiscalização do serviço de transporte
remunerado
privado
de
passageiros,
realizado
por
motoristas de aplicativo, competiriam aos Municípios. In
verbis:
Art. 4o. Para os fins desta Lei,
considera-se:
(...)
X - transporte remunerado privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
7
individual de passageiros: serviço remunerado
de transporte de passageiros, não aberto ao
público,
para
a
realização
de
viagens
individualizadas ou compartilhadas solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras
plataformas de comunicação em rede.
(...)
Art. 11-A. Compete exclusivamente
aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de
transporte remunerado privado individual de
passageiros previsto no inciso X do art. 4o
desta Lei no âmbito dos seus territórios.
Parágrafo único. Na regulamentação
e fiscalização do serviço de transporte privado
individual de passageiros, os Municípios e o
Distrito Federal deverão observar as seguintes
diretrizes, tendo em vista a eficiência, a
eficácia,
a
segurança
e
a
efetividade
na
prestação do serviço:
I - efetiva cobrança dos tributos
municipais devidos pela prestação do serviço;
II - exigência de contratação de
seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros
(APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT);
III - exigência de inscrição do
motorista
como
contribuinte
individual
do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos
termos da alínea h do inciso V do art. 11 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 11-B. O serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros
previsto no inciso X do art. 4o desta Lei, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Municípios que optarem pela sua regulamentação,
somente será autorizado ao motorista que cumprir
as seguintes condições:
I - possuir Carteira Nacional de
Habilitação na categoria B ou superior que
contenha a informação de que exerce atividade
remunerada;
II - conduzir veículo que atenda
aos
requisitos
de
idade
máxima
e
às
características exigidas pela autoridade de
trânsito e pelo poder público municipal e do
Distrito Federal;
III
-
emitir
e
manter
o
Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV);
IV - apresentar certidão negativa
de antecedentes criminais.
Parágrafo único. A exploração dos
serviços
remunerados
de
transporte
privado
individual de passageiros sem o cumprimento dos
requisitos
previstos
nesta
Lei
e
na
regulamentação do poder público municipal e do
Distrito Federal caracterizará transporte ilegal
de passageiros.
Art. 12. Os serviços de utilidade
pública de transporte individual de passageiros
deverão
ser
organizados,
disciplinados
e
fiscalizados pelo poder público municipal, com
base nos requisitos mínimos de segurança, de
conforto, de higiene, de qualidade dos serviços
e de fixação prévia dos valores máximos das
tarifas a serem cobradas.
Com vistas a regulamentar a legislação
federal, o Município de São Paulo, então, editou o Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
9
Municipal no 56.981/2016, que, ao disciplinar a exploração
da atividade econômica privada de transporte individual
remunerado de passageiros, estabeleceu que os “motoristas
de aplicativo” deveriam, dentre outras condições, possuir
Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo (CSVAPP)
para poderem exercer a atividade profissional de modo
regular.
Art. 15 - Ficam criados o Cadastro
Municipal
de
Condutores
-
CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo - CSVAPP, como condição para a
exploração de atividades de transporte individual remunerada de passageiros de
utilidade pública no Município de São Paulo.
§ 1o Os motoristas e veículos
cadastrados
nas
OTTCs
devem
possuir,
respectivamente, o CONDUAPP e o CSVAPP.
§ 2o Fica dispensado da obtenção do
CONDUAPP o condutor que já possuir o Cadastro
Municipal de Condutores de Taxi - CONDUTAX
válido.
Para a obtenção do aludido certificado, o
art. 15-D do Decreto Municipal no 56.981/2016 previu a
imprescindibilidade de apresentação de declaração emitida
pela respectiva Operadora de Tecnologia de Transporte
Credenciada
(OTTC),
atestando
que
o
veículo
foi
inspecionado e atende os requisitos de segurança veicular,
limpeza e higiene.
Art. 15-C Todos os veículos utilizados para a exploração de atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
10
econômica
privada
de
transporte
individual
remunerado de passageiros de utilidade pública
cadastrados nas OTTCs deverão, obrigatoriamente,
obter o Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo - CSVAPP. (Redação acrescida pelo
Decreto no 58.595/2019)
Art. 15-D Para a obtenção do Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo - CSVAPP, o proprietário ou titular
de direitos sobre o veículo deverá:
I - comprovar a contratação de
seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros
(APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT);
II
-
comprovar a emissão e manutenção do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) no Município de
São Paulo;
III - apresentar declaração da
OTTC, sob as penas da lei, de que o veículo foi
inspecionado
e
está
apto
à
prestação
do
serviço, atendendo os requisitos de segurança
veicular, de limpeza e higiene, mantendo a OTTC
em arquivo o relatório de inspeção do veículo;
IV - operar veículo motorizado
com, no máximo, 8 (oito) anos de fabricação;
V - utilizar dístico identificador
das OTTCs;
VI
-
apresentar
declaração,
firmada pelo proprietário, de autorização para
utilização do veículo na exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de
utilidade pública, caso o condutor não seja o
dono do veículo.
Parágrafo único. Caberá ao condutor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
11
detentor de CONDUAPP manter atualizados perante
a OTTC os dados do veículo utilizado para a
exploração da atividade econômica privada de
transporte individual remunerado de passageiros
de utilidade pública e de seu correspondente
CSVAPP, conforme o sistema utilizado pela credenciada. Art. 15-E O condutor deverá
apresentar os documentos exigidos nos artigos 15-
A e 15-D deste decreto às OTTCs credenciadas,
que serão responsáveis pela veracidade das
informações e deverão manter permanentemente
esses documentos em seus arquivos.
§ 1o O Departamento de Transporte
Público
-
DTP
da
Secretaria
Municipal
de
Mobilidade e Transportes - SMT, no prazo de 10
(dez) dias úteis, contados da apresentação da
documentação
pelo
interessado,
emitirá
o
CONDUAPP e o CSVAPP.
§ 2o O DTP poderá exigir das OTTCs,
a qualquer tempo, cópias dos documentos de
qualquer um dos condutores ou veículos, que
serão remetidas de imediato.
§ 3o Caso seja encontrada qualquer
inconsistência na documentação dos condutores ou
veículos, o CONDUAPP ou CSVAPP do respectivo
condutor ou veículo será imediatamente suspenso,
ficando o condutor proibido de exercer atividade
remunerada de transporte de passageiros e as
OTTCs sujeitas às penalidades previstas na
legislação vigente.
Art. 15-F O condutor cadastrado no
CONDUAPP poderá ter seu cadastro suspenso,
temporária ou definitivamente, caso sejam constatadas condutas incompatíveis com a
adequada prestação do serviço de transporte
individual de utilidade pública ou violações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
12
legislação vigente, mediante determinação do
Poder Executivo, garantida a ampla defesa e o
contraditório.
Art. 15-G Compete ao Departamento
de Transportes Públicos - DTP da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT a
emissão do CONDUAPP e do CSVAPP, cabendo aos
interessados a apresentação da documentação
necessária, na forma das resoluções do CMUV.
Art. 15-H O CMUV, por meio de
resolução, estabelecerá a validade do CONDUAPP e
do CSVAPP, para fins de sua renovação.
Registre-se, neste ponto, que, na linha do
quanto previsto no supratranscrito art. 15-G do Decreto
Municipal
no
56.981/2016,
aos
07.07.2017,
o
Comitê
Municipal de Uso Viário (CMUV) editou a Resolução no
16/2017, a qual, por sua vez, regulamentou o modo como se
daria a expedição do CSVAPP. Veja-se:
Art. 7o Para a obtenção do CSVAPP
os seguintes critérios deverão ser atendidos:
Parágrafo único. As OTTCs. terão
prazo
até
28
de
fevereiro
de
2018
para
apresentar a declaração de inspeção prevista no
inciso I do presente artigo.
I apresentar declaração da OTTC,
sob as penas da lei, de que o veículo foi
inspecionado e está apto a prestação do serviço
atendendo os requisitos de segurança veicular,
de limpeza e higiene, mantendo a OTTC em
arquivo o relatório de inspeção do veículo;
II - operar veículo motorizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
13
com, no máximo, 08 (oito) anos de fabricação;
III
apresentar Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no
Município de São Paulo;
IV

utilizar
dístico
identificador das OTTCs, conforme inciso VI do
artigo 5o da Resolução CMUV no 01, de 12 de
maio de 2016.
V

comprovar
contratação
de
seguro que cubra acidentes de passageiros (APP)
e o Seguro Obrigatório DPVAT;
VI
apresentação de declaração,
firmada pelo proprietário, de autorização para
utilização do veículo na exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros de
utilidade pública, caso o condutor não seja o
dono do veículo.
§
1o As corridas nesta municipalidade somente serão consideradas regulares quando efetuadas em veículos
emplacados no Município de São Paulo;
(...)
Com efeito, conforme se pode inferir, tanto
o Decreto Municipal no 56.981/2016, como a Resolução no
16/2017 da CMUV, ao menos no ponto em que exigem que o
veículo a ser utilizado no transporte coletivo de
passageiros esteja licenciado no Município de São Paulo,
estabeleceram
condições
ao
exercício
da
atividade
econômica não respaldada nas diretrizes e condições
fixadas pela Lei Federal no 12.587/2012.
Nesta
linha,
em
que
pese
a
função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
14
regulamentadora atribuída ao ente municipal por força da
legislação federal, bem como a competência outorgada ao
Município pelo art. 30, incisos I e II, da Constituição
Federal1, a exigência de licenciamento do veículo no
território
paulista,
nos
moldes
impostos
pelo
ato
normativo local, vai de encontro à regra inserta no art.
22, inciso XI, da CF/1988, a qual atribui à União a
competência privativa para legislar acerca de transito e
transporte.
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
(...)
XI - trânsito e transporte;
Anote-se que, consoante precedente oriundo
do Excelso Pretório: “1. A proibição ou restrição da atividade
de transporte privado individual por motorista cadastrado em
aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da
livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de
sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte
privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito
Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo
legislador
federal
(CF/1988,
art.
22,
XI)”
(RE
no
1.054.110/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min ROBERTO BARROSO, j.
09.05.2019 Tema no 976).
Destarte, ao criar imposições não previstas
1 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
15
nas legislações que traçam as fronteiras da competência
legiferante municipal (Lei Federal no 12.587/2012 e Código
de Transito Brasileiro - Lei Federal no 9.503/1997), tem-
se que o Município de São Paulo exorbitou dos limites de
seu poder regulamentar, não devendo, pois, prevalecer a
exigência de licenciamento do veículo no território
paulista como requisito à expedição do respectivo CSVAPP.
Neste
sentido,
vejam-se
as
seguintes
decisões proferidas por este C. Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
PODER
DE
POLÍCIA
-
TRANSPORTE
INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEITOS POR APLICATIVO
EXIGÊNCIA
DE
LICENCIAMENTO
DO
VEÍCULO
NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO INCONSTITUCIONALIDADE
TEMA No 967 DO STF. 1. O mandado de segurança se
destina à correção de ato ou omissão de
autoridade, desde que ilegal e ofensivo a
direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2.
Inconstitucionalidade da exigência contida na
Resolução CMUV no 16/2017 de licenciamento do
veículo no Município de São Paulo para obtenção
do Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo CSVAPP. Precedentes desta Corte.
Ofensa ao Tema no 967 do STF. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário,
considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1002706-47.2018.8.26.0053, 9a Câmara da Seção de
Direito Público, Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j.
30.06.2020).
“Mandado de Segurança
Ato administrativo

Transporte individual privado de passageiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
16
Resolução 16/17 do Comitê Municipal de Uso
Viário
CRLV
Emissão pelo Município de São
Paulo
Exigência para Obtenção do CSVAPP

Impossibilidade:

É
inconstitucional
a
exigência de apresentação do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
emitido
pelo
Município
de
São
Paulo
para
obtenção do Certificado de Segurança do Veículo
de Aplicativo
CSVAPP.” (Apelação Cível no
1001254-02.2018.8.26.0053, 10a Câmara da Seção
de Direito Público, Rela. Desa. TERESA RAMOS
MARQUES, j. 19.05.2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA Transporte individual de
passageiros por aplicativos Emissão do Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo (CSVAPP) condicionado a veículos
licenciados no Município de São Paulo Exigência
imposta pela Resolução no 16/2017 do CMUV
Afronta
ao
princípio
da
livre
iniciativa
Julgamento do Tema 967 pelo STF Sentença que
concedeu a ordem confirmada Reexame necessário e
recurso de apelação, desprovidos.” (Apelação
Cível no 1001356-24.2018.8.26.0053, 12a Câmara
da Seção de Direito Público, Rel. Des. J M
RIBEIRO DE PAULA, j. 16.10.2019).
Em suma, a concessão da ordem de segurança
contida na r. sentença de primeiro grau merece ser
integralmente mantida, por seus próprios e bem lançados
fundamentos jurídicos.
Atente-se, com o fito de se evitar a
oposição de sucessivos aclaratórios, ser descabida a
fixação de honorários suplementares para a fase cognitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1058479-14.2017.8.26.0053 -Voto no
17
estritamente recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), em
razão do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e
Enunciado no 512, da Súmula do Excelso Pretório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto pela Municipalidade, assim como à
remessa oficial, de modo a manter a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e bem lançados
fundamentos jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR